Tribunal: TJDFT
Processo: 0036299-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ANTECEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. BEM PÚBLICO. INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LEI No 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA). INAPLICABILIDADE. AFRONTA À EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
1.1. In casu, as provas requeridas (pericial e testemunhal) em nada contribuiriam para o desfecho da lide, pois não se prestam para averiguar a possibilidade de prescrição aquisitiva de bem público anteriormente à Constituição de 1988.
1.2. Considerando que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. As alegações apresentadas não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Isso porque, a prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Não há determinação constitucional ou legal anterior que faça frente ao Poder Constituinte Originário, o qual, como se sabe, é inicial, ilimitado e incondicionado. Assim, não há que se falar que o antigo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), anterior à nova ordem constitucional, permitia a prescrição aquisitiva de bem público. Porquanto, o constituinte originário de 1988 prescreveu, de maneira expressa, consoante se vê dos arts. 183, § 3°, c/c 191, parágrafo único, que os bens públicos são insuscetíveis de aquisição pelo instituto da usucapião.
4. A apelante busca, por meio da desta ação de usucapião, afastar os efeitos do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável, com vistas a desconstituir, por via transversa, a coisa julgada constituída na antecedente ação reivindicatória.
5. Recurso desprovido.